Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-02.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018199-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEVENIR MACHADO DA LUZ - CPF: 325.936.781-00 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO POR IRDR (TEMA 11/TJMT). EFEITO SUSPENSIVO DO ART. 987, § 1º, DO CPC. SENTENÇA FUNDADA EM RAZÕES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS (CLT/NR-16/PORTARIA MTE N. 1.885/2013). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF. DIFERENCIAÇÃO ENTRE VIGIA E VIGILANTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta por servidor público estadual (cargo de
Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado
,
carreira regida pela
LC/MT n. 50/1998
)
contra sentença, proferida em
ação de cobrança
, que julgou
improcedente
pedido de pagamento de
adicional de periculosidade de 30%
e de parcelas retroativas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, formulado em face do
Estado de Mato Grosso
, sob alegação de exercício de
vigilância em unidade escolar
(monitoramento de áreas internas e externas e comunicação ao diretor sobre situações de risco).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a interposição de REsp e RE contra acórdão paradigma do IRDR Tema 11/TJMT (proc. 1026953-64.2024.8.11.0000), com o efeito do art. 987, § 1º, do CPC, impõe anulação da sentença e/ou sobrestamento do feito; (ii) estabelecer se os arts. 82, II, 87 e 89 da LC/MT n. 04/1990 asseguram, por si, o adicional de periculosidade ao servidor estatutário na função de vigilância escolar, sem regulamentação estadual específica; (iii) determinar se é possível aplicar, direta, analógica ou subsidiariamente, CLT (art. 193, II) e Portaria MTE n. 1.885/2013 (NR-16, Anexo 3) para reconhecer a periculosidade da atividade desempenhada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
efeito suspensivo
do
art. 987, § 1º, do CPC
impede a aplicação da tese do IRDR como
precedente vinculante obrigatório
enquanto pendentes os recursos excepcionais, mas
não invalida
sentença fundada em
razões autônomas e suficientes
(ausência de regulamentação estadual, inaplicabilidade do regime celetista e natureza da função exercida).

4.

O
sobrestamento
vinculado ao IRDR incide sobre feitos
suspensos na pendência do incidente
, e
não
sobre ação
já sentenciada
e em
fase recursal ordinária
.

5.

Os
arts. 87 e 89 da LC/MT n. 04/1990
condicionam o adicional à “
legislação pertinente aplicável ao servidor público
”, de modo que o direito ao adicional de periculosidade possui
eficácia limitada
e depende de
norma regulamentadora estadual específica
, inexistente para a categoria e função exercidas.

6.

O
art. 82, II, da LC/MT n. 04/1990
, ao empregar a expressão “
poderão ser deferida
”, veicula previsão
permissiva
, incompatível com a tese de autoaplicabilidade invocada para dispensar regulamentação.

7.

A
CLT
e os atos normativos editados com fundamento nela (v.g.,
Portaria MTE n. 1.885/2013
, fundada no
art. 155 da CLT
) não regem o vínculo
estatutário
disciplinado pela
LC/MT n. 04/1990
, e sua aplicação ao servidor público estadual exige
autorização legislativa
que não consta do Estatuto, o qual remete à legislação “pertinente”
do próprio regime estatutário
.

8.

A concessão judicial de adicional
sem base em norma estadual específica
implica ampliação de vantagem pecuniária sem suporte legal, em afronta ao
princípio da legalidade administrativa
(
CF/1988, art. 37, caput
), à
separação dos poderes
(
CF/1988, art. 2º
) e à
Súmula Vinculante n. 37/STF
.

9.

As atribuições de
vigilância escolar
previstas na
LC/MT n. 50/1998, art. 7º, II, “d”
(vigiar áreas internas e externas e
comunicar
situações de risco) descrevem atividade
não ostensiva
, sem porte de arma e sem intervenção direta em conflitos, distinguindo-se da atividade de
vigilante
regida pela
Lei Federal n. 7.102/1983
, o que afasta o enquadramento automático como atividade perigosa.

10.

Inexiste demonstração nos autos de
exposição habitual e permanente a risco de vida
em moldes compatíveis com o adicional pretendido, sendo insuficiente a mera potencialidade de episódios de violência em ambiente escolar, especialmente diante da
ausência de regulamentação estadual específica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito do
art. 987, § 1º, do CPC
suspende a força vinculante da tese firmada em IRDR pendente de recursos excepcionais, mas não impõe anulação ou sobrestamento de processo já sentenciado quando a decisão se sustenta em
fundamentos autônomos
.

2.

O adicional de periculosidade previsto na
LC/MT n. 04/1990 (arts. 87 e 89)
depende de
regulamentação estadual específica
aplicável ao servidor estatutário, inexistindo direito subjetivo ao pagamento na ausência desse ato normativo.

3.

CLT (art. 193, II)
e
Portaria MTE n. 1.885/2013 (NR-16, Anexo 3)
não se aplicam, direta ou automaticamente, ao regime jurídico
estatutário
disciplinado pela
LC/MT n. 04/1990
.

4.

A função de
vigilância escolar
definida na
LC/MT n. 50/1998
não se equipara, por si, à atividade de
vigilante
da
Lei n. 7.102/1983
, não autorizando reconhecimento judicial de periculosidade sem base normativa estadual e sem demonstração de risco habitual e permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 7º, XXIII, 18, 25, § 1º, e 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 987, § 1º; CLT, arts. 7º, “a”, 155 e 193, II; LC/MT n. 04/1990, arts. 82, II, 87 e 89; LC/MT n. 50/1998, art. 7º, II, “d”; Lei Federal n. 12.740/2012; Lei Federal n. 7.102/1983; Portaria MTE n. 1.885/2013 (NR-16, Anexo 3).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 16.12.2016; TST, Ag-RR 0011188-39.2015.5.03.0136, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, j. 20.09.2023, publ. 29.09.2023; TJMT, N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024, DJE 01.11.2024; TJMT, ApCiv 1048954-11.2022.8.11.0001, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024, publ. 26.11.2024; TJMT, IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 8), Rel. Cons.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 14.05.2024, DJE 14.05.2024; TJMT, IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), j. 17.07.2025 (certidão id. 300321853); TJMT, N.U 1037457-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1020856-22.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sevenir Machado da Luz contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Periculosidade (adicional de periculosidade), ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou improcedente o pedido e, por força da sucumbência, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, sustenta a inaplicabilidade imediata da tese firmada no IRDR n. 11 (proc. 1026953-64.2024.8.11.0000), ao argumento de que teriam sido interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário com efeito suspensivo
ope legis
(art. 987, §1º, do CPC), pugnando, em consequência, pelo chamamento do feito à ordem, com anulação da sentença e sobrestamento até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais.

No mérito, sustenta tratar-se de ação de cobrança em que busca “o pagamento do adicional de periculosidade de 30%”, afirmando ser servidor público e exercer função de vigilância, sem receber o respectivo adicional.

Defende que o feito versa sobre “Adicional de Periculosidade de 30% para vigias”, com fundamento no Anexo 3 da NR-16 e na Portaria 1.885/2013, bem como na LC 04/1990 do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a r. sentença e determinar o sobrestamento do presente processo, vinculado ao IRDR mencionado, e, subsidiariamente, a reforma integral, para julgar procedente a ação e condenar o Estado ao pagamento do adicional.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção do julgado, eis que o requerente não exerce atividade de defender o ambiente escolar, mas tão somente zelar, razão pela qual não possuiria direito ao adicional de periculosidade.

Aduz, ainda, que no IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000 teria sido fixada tese acerca da “inaplicabilidade das normas celetistas” ao adicional de periculosidade para servidores estaduais ocupantes de cargos de vigia, por não se confundirem com funções de vigilante de maior risco.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 347604380)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, consistente no pagamento do adicional de periculosidade, por exercer a função de vigilância da rede Estadual.

Extrai-se dos autos que o apelante é servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, pertencente à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, disciplinada pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

No exercício da função de vigilância, o servidor atua no monitoramento das áreas internas e externas de unidade escolar da rede estadual, comunicando ao diretor as situações de risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio público.

Em 2023, o apelante ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, postulando a inclusão do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo, bem como o pagamento retroativo correspondente ao período dos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda.

Fundamentou seu pedido no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, no art. 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, e na Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n. 1.885/2013, que aprova o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n. 16.

Analisando o feito, o magistrado de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

No caso, a controvérsia se limita à verificação do direito do requerente, servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilante, à percepção de adicional de periculosidade.

Em se tratando o autor de servidor público, tem-se a adoção do regime jurídico estatutário que, por consequência, estabelece a observância do princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza (art. 37, da CF).

À vista disso, a Lei Complementar nº 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, em seu art. 87, estabelece os parâmetros acerca do adicional de periculosidade:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1º O Servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Na hipótese, a legislação pertinente consiste na Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso e, principalmente, regula as atribuições do cargo ocupado pelo requerente, não prevendo o direito ao adicional de periculosidade para a função desempenhada (vigia). Vejamos o que dispõe o art. 7º, incido II, alínea “d”:

“ II – Apoio Administrativo Educacional:

d)
Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;”

Dessa forma, inexiste norma regulamentadora do adicional de periculosidade para o atual cargo do autor, impossibilitando, assim, o pagamento do adicional aos servidores regidos pelo regime estatutário
(STF, decisão monocrática,
ARE 1013010/PB
, relator Ministro
Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).

Ademais, a função desempenhada não expõe o requerente a riscos típicos previstos para a concessão do respectivo adicional – porte de arma, risco iminente de violência física ou outra ameaça à integridade física -, pois restringe-se a preservação do patrimônio público escolar, através da vigilância das áreas internas e externas da unidade de ensino, com comunicação ao diretor responsável em caso de eventual ocorrência incomum.

Outrossim, a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego não supre a legislação local, uma vez que o regime da CLT não abrange os servidores públicos estaduais (
N.U
1003364-51.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

A jurisprudência do TJMT não destoa do raciocínio acima:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, com função de vigilância em escola pública, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade. O apelante argumenta que as atividades de vigilância que desempenha em ambiente escolar o expõem a situações de risco, reivindicando o adicional previsto no art . 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, além de pagamento retroativo dos valores correspondentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante em escola, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade em virtude das condições de trabalho e, em caso afirmativo, se há direito ao pagamento retroativo dos valores reclamados . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF) exige que qualquer benefício concedido a servidores públicos tenha previsão legal específica . 4. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regula as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional no Estado de Mato Grosso, não prevê o adicional de periculosidade para a função de vigilância em escolas, limitando-se à descrição das atribuições de controle e preservação do patrimônio sem exposição a riscos característicos. 5. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à demonstração de exposição habitual a condições de risco de vida, o que não se verifica no caso do apelante, que não exerce atividades com risco permanente, como porte de arma ou intervenção direta em situações de violência . 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o adicional de periculosidade somente é devido aos servidores cujas atividades envolvem risco de vida comprovado, inexistente na função de vigilância em ambiente escolar. 7. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Judiciário de ampliar direitos pecuniários de servidores públicos que não estão previstos em lei, sob pena de invasão da competência legislativa . 8. Quanto ao pagamento retroativo, tal benefício apenas seria devido caso fosse comprovada a efetiva condição de risco no exercício das funções, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade é devido aos servidores públicos estaduais cujas atividades comprovadamente envolvam risco de vida permanente, conforme previsão expressa em lei específica. 2 . A função de vigilância escolar, que se limita ao controle e preservação do patrimônio sem exposição a situações de risco direto, não configura atividade perigosa para fins de concessão do adicional de periculosidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10489541120228110001, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2024)

Assim, não havendo o autor se desincumbido do ônus probante, a improcedência do pedido de concessão do adicional de periculosidade e decorrente pagamento retroativo, é medida que se impõe.

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (id. 330196392).

Inconformado com o julgamento, o apelante interpôs recurso de apelação.

Da Preliminar de sobrestamento

Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade da tese firmada no IRDR n. 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11 deste Tribunal), ao argumento de que foram interpostos, tempestivamente, Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão paradigma, o que, a seu ver, atrairia a incidência do efeito suspensivo automático previsto no art. 987, § 1º, do CPC, tornando juridicamente inviável a aplicação da tese firmada no incidente.

Requereu, com fundamento nessa preliminar, a anulação da sentença ou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais.

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

Explico.

O efeito suspensivo previsto no art. 987, § 1º, do CPC impede a aplicação da tese do IRDR como precedente vinculante obrigatório enquanto pendente o julgamento dos recursos excepcionais interpostos.

Todavia, a sentença não se apoiou exclusivamente na tese fixada no IRDR: fundou-se em razões autônomas e juridicamente suficientes, quais sejam, a ausência de regulamentação estadual específica para o cargo do autor (LC/MT n. 04/1990, arts. 87 e 89), a inaplicabilidade das normas celetistas ao regime estatutário e a natureza não perigosa da função desempenhada.

Essas razões de decidir preexistem ao IRDR e se sustentam de forma independente, de modo que a suspensão do precedente do incidente não altera a correção nem a validade jurídica do julgamento recorrido.

Ademais, o sobrestamento dos processos afetados pelo IRDR recai sobre aqueles com tramitação suspensa na pendência do julgamento do incidente, e não sobre ações já sentenciadas ou em fase recursal ordinária.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia centra-se em: se o art. 82, inciso II, da LC/MT n. 04/1990 constitui norma de eficácia plena e, portanto, fundamento autossuficiente para a concessão do adicional; se as normas celetistas e as regulamentações do Ministério do Trabalho são aplicáveis, por analogia ou subsidiariedade, ao regime estatutário; e se a função de vigilância escolar exercida pelo apelante caracteriza atividade perigosa nos termos da legislação aplicável.

Como se sabe, o direito à percepção do adicional de periculosidade pleiteado reclama, antes de tudo, a análise da legislação estadual que rege a matéria.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 87, caput, que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional "nos termos da legislação pertinente".

O art. 89 do mesmo diploma condiciona expressamente a concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade à observância das "situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público".

Extrai-se, portanto, que as normas do Estatuto Estadual veiculam preceitos de eficácia limitada, cuja concretização depende da edição de regulamentação específica que defina as atividades consideradas perigosas, os critérios de enquadramento e os percentuais incidentes no âmbito da Administração Pública estadual.

Essa regulamentação específica, imprescindível para conferir efetividade ao direito assegurado em abstrato pelo Estatuto, não foi editada pelo Estado de Mato Grosso até a presente data, no que se refere à categoria de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilância.

Referida constatação já seria suficiente, por si só, para afastar a pretensão do apelante, por ausência do requisito legal indispensável à concessão do benefício.

Ora, o argumento do recorrente de que o art. 82, inciso II, da LC/MT n. 04/1990 constituiria norma de eficácia plena não resiste à interpretação sistemática do próprio Estatuto.

Aquele dispositivo utiliza a expressão "poderão ser deferida”, conferindo natureza permissiva e facultativa à previsão, incompatível com o caráter autoaplicável que lhe quer atribuir o apelante.

A leitura conjugada dos arts. 82, II, 87 e 89 da LC/MT n. 04/1990 é inequívoca: o direito existe potencialmente, mas sua efetivação depende de ato normativo regulamentador do próprio ente federativo.

Confira-se que o pedido do apelante funda-se, no plano material, no art. 193, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei Federal n. 12.740/2012, que define como perigosa a atividade de segurança pessoal ou patrimonial com exposição a roubos ou violência física, e na Portaria MTE n. 1.885/2013, que aprova o Anexo 3 da Norma Regulamentadora n. 16, classificando tais atividades como operações perigosas.

Esses diplomas normativos, contudo, são inaplicáveis ao caso concreto.

Com efeito, o apelante é servidor público estadual, submetido ao regime jurídico estatutário, disciplinado pela LC/MT n. 04/1990, que constitui diploma específico e autossuficiente para reger as relações funcionais entre o Estado de Mato Grosso e seus servidores.

Nesse aspecto, é cediço que a CLT, nos termos do art. 7º, "a", é aplicável aos empregados de empresas individuais e coletivas privadas, bem como às entidades públicas que adotam o regime celetista, hipótese que não se verifica no caso em exame.

A Portaria MTE n. 1.885/2013, por sua vez, foi editada com fundamento no art. 155 da CLT, que confere ao Ministério do Trabalho competência para estabelecer normas de segurança e medicina do trabalho para os estabelecimentos e atividades submetidos àquele diploma legal.

Nesse viés, o vínculo estatutário não se submete à competência regulamentar do MTE exercida no âmbito das relações trabalhistas privadas, razão pela qual a referida Portaria não tem o alcance de suprir a ausência de regulamentação estadual específica.

Assim, a aplicação analógica ou subsidiária das normas celetistas ao regime estatutário, conforme pretende o recorrente, dependeria, no mínimo, de autorização expressa do próprio legislador estadual, que, ao contrário, optou por remeter a concessão dos adicionais à "legislação pertinente aplicável ao servidor público" (LC/MT n. 04/1990, art. 89), não às normas do regime trabalhista privado.

Logo, a ausência dessa autorização legislativa obsta a pretensão, sendo vedado ao Poder Judiciário suprir esse vácuo normativo sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Esse entendimento está em plena consonância com a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A concessão judicial do adicional de periculosidade, sem base em norma regulamentadora estadual específica, configuraria exatamente o cenário vedado pelo enunciado sumular: majoração remuneratória por via judicial, sem autorização legislativa, com fundamento em analogia a regime jurídico diverso.

Ainda que se pudesse cogitar, em tese, da aplicabilidade das normas celetistas ao regime estatutário, o que se refuta, a atividade exercida pelo apelante não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 193, inciso II, da CLT e no Anexo 3 da NR-16.

Veja-se que a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, define, em seu art. 7º, inciso II, alínea "d", as atribuições da função de vigilância como "fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público".

Trata-se de atividade de natureza não ostensiva, que não exige porte de arma de fogo, não demanda formação específica em segurança e não prevê intervenção direta em situações de conflito ou violência.

A resposta do servidor ao risco consiste na comunicação ao diretor da unidade escolar, e não na neutralização ativa da ameaça.

Ora, o único requisito para ingresso na carreira, segundo a LC/MT n. 50/1998, é o certificado de conclusão do ensino fundamental.

Esse perfil difere substancialmente das atividades desempenhadas pelos vigilantes profissionais, cujas funções estão disciplinadas pela Lei Federal nº. 7.102/1983, e exigem habilitação específica, registro junto ao órgão policial competente, treinamento técnico e, em diversas hipóteses, autorização para uso de armamento.

A diferenciação entre vigia e vigilante é tema pacificado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que há muito distingue a atuação menos ostensiva, típica do vigia, da atuação com risco acentuado à integridade física, típica do vigilante armado. Senão vejamos:

"
As atividades de vigia e de vigilante são distintas. A atividade do vigilante é regida pela Lei 7.102/83 e consiste na vigilância patrimonial e pessoal, bem como no transporte de valores. Pressupõe o exercício de atividade análoga à de polícia, tendo como principal traço distintivo o porte de arma de fogo pelo trabalhador, quando em serviço.(...) A atividade de vigia, por sua vez, pressupõe o exercício de atribuições menos ostensivas e, portanto, com menor grau de risco, tais como o controle do fluxo de pessoas e a observação e guarda do patrimônio, sem a utilização de arma de fogo
" (TST, Ag-RR: 0011188-39.2015.5.03.0136, Relator Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, julgado em 20/09/2023, publicado 29/09/2023).

No caso concreto, não há nos autos demonstração de que o apelante exercia suas atribuições com exposição habitual e permanente a risco de vida nos moldes exigidos pela legislação.

A mera potencialidade de episódios de violência em ambiente escolar, por mais grave que seja essa realidade sob o aspecto social, não é suficiente, por si só, para caracterizar juridicamente a periculosidade da atividade, à míngua da necessária regulamentação estadual que defina, de forma específica, os critérios de enquadramento aplicáveis aos servidores estatutários.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica na matéria.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. NORMA REGULAMENTADORA N. 16 DO MTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, função de vigilante escolar, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com pagamento de parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, na ausência de regulamentação estadual específica, mediante aplicação de normas celetistas; (ii) estabelecer se a percepção do adicional prescinde de prova pericial da efetiva exposição a risco permanente.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico dos servidores públicos estaduais é estatutário, regido por legislação própria, não se aplicando, de forma direta ou analógica, normas da Consolidação das Leis do Trabalho ou regulamentos editados com fundamento exclusivo na legislação trabalhista.

4. O adicional de periculosidade previsto na legislação estadual possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que defina as atividades estatais sujeitas a risco permanente, o que inexiste no âmbito do Estado de Mato Grosso para a função exercida.

5. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego disciplina relações de trabalho regidas pela CLT e não se aplica a servidores estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e à autonomia do ente federativo.

6. A concessão judicial de vantagem pecuniária sem amparo em lei específica configura criação indevida de despesa pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

7. Ainda que superado o óbice da ausência de regulamentação, o pagamento de adicional de periculosidade exige comprovação técnica da efetiva exposição a risco, mediante laudo pericial, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário depende de regulamentação específica na legislação local, sendo inaplicáveis, por si sós, normas celetistas. 2. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego não se aplica a servidores submetidos a regime estatutário. 3. A criação ou ampliação de vantagem pecuniária por decisão judicial, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade e a separação dos poderes. 4. O pagamento de adicional de periculosidade exige prova pericial da efetiva exposição a risco permanente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 7º, XXIII, 37, caput, e 225; CPC, art. 85, § 2º; CLT, art. 193.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1029908-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1921219 RS 2021/0036851-6, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1 - Primeira Turma, j. 13.6.2022.

(N.U 1037457-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente o pedido de concessão e pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre sua remuneração e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se servidor público estatutário, submetido a regime de subsídio, pode receber adicional de periculosidade na ausência de norma específica municipal.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de adicionais aos servidores públicos exige previsão legal específica, conforme o princípio da legalidade administrativa, sendo inadmissível a concessão por analogia com o regime celetista.

4. O regime remuneratório por subsídio em parcela única, adotado pela LC Municipal nº 220/2010 e reiterado pelo Estatuto dos Servidores Públicos, veda a cumulação com quaisquer outras parcelas remuneratórias, incluindo adicionais.

5. O art. 192 do Estatuto dos Servidores extinguiu expressamente o adicional de periculosidade no âmbito municipal, não havendo norma posterior que o reintroduza, ao contrário do que ocorreu com o adicional de insalubridade.

6. A Portaria nº 1.885/2013 do MTE, e suas Normas Regulamentadoras, não são aplicáveis aos servidores estatutários, por se destinarem exclusivamente ao regime celetista.

7. A tese firmada por este Tribunal no IRDR (Tema nº 8) estabelece que é imprescindível lei específica da carreira do servidor para reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O servidor público estatutário, remunerado por subsídio em parcela única, não faz jus ao adicional de periculosidade na ausência de previsão legal específica no âmbito municipal, sendo inaplicáveis as normas celetistas e portarias ministeriais a tal regime.”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; LC Municipal nº 93/2003, arts. 44 e 192; LC Municipal nº 220/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017; TJ/MT, ApCiv 1031490-14.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025; TJ/MT, ApCiv 1004584-23.2022.8.11.0008, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2014; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1020856-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Registra-se, ainda, que esta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1001289-16.2023.8.11.9005 (TEMA N. 8 DO TJMT), fixou entendimento no sentido de que é "
imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade
". (N.U 1001289-16.2023.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

Bem como, no julgamento do IRDR 1026953-64.2024.8.11.0000 (tema 11 do TJMT), fixou entendimento que: “
a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de a vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da lei complementar estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a nr-16 da portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho (CLT).",
julgado em 17/07/2025 - certidão id. 300321853.

Embora a eficácia vinculante dessa tese esteja suspensa em razão dos recursos excepcionais interpostos, conforme já se assentou no exame da preliminar, o raciocínio jurídico que a fundamenta é inteiramente aplicável ao caso em julgamento, como razão de decidir autônoma, uma vez que decorre diretamente da interpretação sistemática da legislação estadual e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, de modo que a suspensão do precedente do IRDR não afasta a validade da fundamentação jurídica nele desenvolvida.

Dessarte, o reconhecimento judicial de direito ao adicional de periculosidade, na ausência de regulamentação específica, configuraria indevida usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

Nessa linha, compete ao Poder Legislativo estadual, no exercício de sua competência constitucional, editar a norma regulamentadora que defina as atividades passíveis de percepção do adicional, estabelecendo critérios objetivos e percentuais aplicáveis, de modo que até que tal regulamentação seja editada, inexiste direito subjetivo à percepção da vantagem pleiteada.

A autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, prevista nos artigos 18 e 25, § 1º, da Constituição Federal, assegura aos Estados a competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.

Consequentemente essa competência não pode ser suprida pela atividade jurisdicional, sob pena de violação ao pacto federativo e aos princípios que regem a organização do Estado brasileiro.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026